Tribunal: STF
Processo: RE 81247
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. PREJUIZO SOFRIDO PELO
INQUILINO COM O DESAPROPRIAMENTO. DEVE SER INDENIZADO PELO
DESAPROPRIANTE. O DIREITO DO LOCATARIO NO CASO TEM AFINIDADE COM
O DO PROPRIETARIO. SE ESTE RECEBEU A INDENIZAÇÃO POR MEIO DE MOEDA
CORRIGIDA NO SEU VALOR, AO INQUILINO PREJUDICADO E DE SER CONCEDIDO
ESSE MESMO DIREITO. PRECEDENTE DO STF.
2. ACÓRDÃO QUE NEGOU, NA ESPÉCIE, A CORREÇÃO MONETÁRIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM VOTAÇÃO UNIFORME, PARA
CORRIGIR, NO CASO, O VALOR DA MOEDA INDENIZATÓRIA.